Tribunal: TJSP
Processo: 1065938-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora sustenta não ter contraído - Origem da dívida não demonstrada – Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, II, do CPC – Histórico de inadimplência – Dano moral

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora sustenta não ter contraído - Origem da dívida não demonstrada – Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, II, do CPC – Histórico de inadimplência – Dano moral não configurado – Aplicabilidade da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de Justiça – Redimensionamento da procedência da ação com a descaracterização do dano moral e divisão dos ônus perdimentais em razão da sucumbência recíproca (art. 85, § 8o, do CPC) – Recurso da autora improvido e recurso do réu provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065938-52.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS NPL 1, é apelada/apelante LILIANE DA CONCEICAO SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da
autora improvido e recurso do réu provido em parte. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065938-52.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42767 - rk
2
VOTO No: 42767
APEL. No: 1065938-52.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (14a V. Cível do Foro Central)
APTES.: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados NPL 1 (R) e Liliane da Conceição Santos (A)
APDOS.: Os Mesmos
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação ordinária declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral -
Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao
crédito por débito que a autora sustenta não ter contraído -
Origem da dívida não demonstrada
Réu que não se
desincumbiu do seu ônus probatório Artigo 373, II, do CPC
Histórico de inadimplência
Dano moral não configurado

Aplicabilidade da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de
Justiça
Redimensionamento da procedência da ação com a
descaracterização do dano moral e divisão dos ônus perdimentais
em razão da sucumbência recíproca (art. 85, § 8o, do CPC)
Recurso da autora improvido e recurso do réu provido em parte.
1. Trata-se de ação ordinária declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral (inserção
indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por
débito alegadamente não contraído, fls. 1/14) intentada por Liliane da
Conceição Santos em face de Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados NPL 1, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 187/190, de relatório a este integrado, para declarar
inexigível o débito apontado na inicial e condenar o réu a pagar à
autora R$1.000,00 a título de indenização por dano moral, corrigidos
monetariamente do arbitramento mais juros legais de mora, a contar da
citação, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00.
Apelou o réu alegando, em resumo, que (1) não há
dano moral a ser indenizado, (2) aplica-se, à espécie, a Súmula no 385
do C. STJ e (3) subsidiariamente, o quantum indenizatório deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065938-52.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42767 - rk
3
reduzido (fls. 195/206).
De seu turno, também apelou a autora em busca da
reforma parcial aduzindo, em síntese, que (1) a indenização bem como
os honorários advocatícios fixados comportam majoração e (2) os juros
moratórios devem fluir do evento danoso, consoante o verbete no 54 do
C STJ (fls. 219/235).
As insurgências são tempestivas, apenas a do réu foi
respondida e preparada (fls. 213/215), sendo a da autora isenta do
dispêndio (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. O recurso da autora desprocede e o do réu
comporta provimento em parte.
3. Não houve comprovação da origem da dívida
ensejadora da restrição negativa em nome da autora (fls. 31/32).
Isso porque o réu não demonstrou a origem do débito
objeto
da
inscrição
negativadora
(fls.
31/32),
desservindo
os
documentos de fls. 181/184, por si só, para tal intento, porquanto se
trata de notas fiscais-faturas, todavia, sem os respectivos canhotos de
recebimento das mercadorias devidamente assinados por recebedor
identificado. Outrossim, inexiste prova da cessão de crédito
eventualmente entabulada entre o réu e a empresa Natura Cosméticos
S. A., emissora das notas.
Cabia ao réu cobrador a apresentação de documentos
que pudessem atestar a origem inequívoca do débito.
O réu, no entanto, não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe carreia o art. 373, II, do CPC, ou seja, não logrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065938-52.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42767 - rk
4
êxito em comprovar a dívida imputada à autora, coligindo apenas
documentos que desservem ao fim colimado (fls. 181/184).
Corolário inafastável dessa constatação é que, sendo
indevido o débito, também o é o lançamento efetuado no rol dos
inadimplentes em nome da autora, sendo mesmo de rigor o
reconhecimento da inexigibilidade do débito e a exclusão do nome da
autora dos cadastros de inadimplentes
4. Por outro lado, no que tange ao dano moral, a
indenização seria devida não fosse a existência de anotação
desabonadora em nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
anteriormente aos fatos narrados na inicial.
Isso porque, embora a conduta negligente do réu, ao
inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sem
comprovação de origem do débito fato que, por si só, caracterizaria
dano moral indenizável
, a autora portava anotação restritiva
precedente, o que evidencia a sua condição de devedora contumaz (fls.
153/154).
Assim, malgrado a conduta reprovável do réu,
ostentando a autora anotação anterior, não há falar em
responsabilidade civil por dano na esfera moral apta a ensejar a
condenação pleiteada, sendo de rigor, neste tópico, a improcedência do
pedido indenizatório, consoante jurisprudência uniformizada pela
Súmula n° 385 do E. STJ, que dispõe:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".
5. Nesse cenário resulta imperioso repelir-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065938-52.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42767 - rk
5
insurgência da acionante.
6.
Isto
posto,
improvido
o
da
autora,
dá-se
provimento em parte ao recurso do réu para afastar a condenação pelo
dano moral e, ante a sucumbência recíproca, dispor que cada parte
arcará com as despesas dos seus atos e os honorários advocatícios do
patrono adverso fixados em R$1.000,00 para cada qual, nos termos do
artigo 85, § 8o, do CPC, ressalvada a gratuidade judiciária concedida à
demandante.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica